Tribunal: TJPA
Processo: 0802253-77.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802253-77.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CRISTINA FERREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO 0802253-77.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA

APELADA: CRISTINA FERREIRA CARVALHO

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA / RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO RÉU REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO, E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MOSTRA-SE PLAUSÍVEL ATENDER O PLEITO DESTE RECORRENTE SOMENTE NO TOCANTE A REDUÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO 0802253-77.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA

APELADA: CRISTINA FERREIRA CARVALHO

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA / RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A em face da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Cristina Ferreira Carvalho.

A autora alegou a inexistência de relação jurídica entre as partes, pleiteando a repetição do indébito, danos materiais e danos morais, decorrentes de um empréstimo consignado que afirmou nunca ter contratado. Requereu ainda tutela de urgência para suspensão dos descontos.

Em sua contestação, o réu alegou a preliminar de prescrição e, no mérito, sustentou a validade do contrato celebrado entre as partes, defendendo a legitimidade dos descontos realizados. Aduziu ainda a inexistência de responsabilidade civil e a ausência de nexo causal entre qualquer ato ilícito e o dano alegado pela autora.

A sentença rejeitou a preliminar de prescrição e julgou procedente a ação, declarando a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora desde os respectivos descontos.

Inconformado, o réu interpôs apelação sustentando a improcedência dos pedidos formulados pela autora, reiterando a validade do contrato e a ausência de comprovação dos danos alegados. Pleiteou, alternativamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, afirmando a ausência de qualquer elemento novo que justificasse a reforma da decisão proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO 0802253-77.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA

APELADA: CRISTINA FERREIRA CARVALHO

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA / RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n.
0123280826490
; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a redução da condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) no presente caso, portanto, acatando o pedido do recorrente quanto à redução dos danos morais, apenas.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal :

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008519-40.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para reduzir os danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/09/2024